Tribunal: TJMT
Processo: 1030206-62.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030206-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO - CPF: 920.350.191-68 (RECORRENTE), EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO - CPF: 920.350.191-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1030206-62.2021.8.11.0001

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO

Recorrido(s): CLARO S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 28/03/2022 a 31/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO E COBRANÇA A MAIOR – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA FATURA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – NEGATIVA DO CONSUMIDOR DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DA ALTERAÇÃO – COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A emissão de fatura com cobrança a maior do plano contratado, aliada a ausência de comunicação do consumidor e as reclamações administrativas não solucionadas, ultrapassam as raias do mero aborrecimento, ensejando o dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que é legitima a cobrança, posto que “a ANATEL permite que as operadoras descontinuem ou alterem os planos/promoções ofertados”, conforme trecho dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a presente reclamação nos termos da fundamentação supra, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que apesar da ANATEL autorizar às operadoras a alteração dos planos ou promoções, em momento algum foi comunicado sobre as possíveis alterações, nem mesmo sobre a inclusão de novos serviços em seu plano.

Argumenta que a alteração do plano, sem a prévia comunicação, demonstra a falha na prestação do serviço, sendo o bloqueio da linha telefônica a consequência disso, ensejando a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão, declarando inexistente o débito relativo a fatura do mês de julho/2021, com posterior emissão do boleto no valor do plano original, bem como a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, a parte promovente informa que possui junto à promovida linha pós-paga de nº 65-98103-5353, a qual contratou pelo valor mensal de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Relata que em 2020 a empresa telefônica realizou mudança do plano sem a sua anuência, motivo pelo qual, ajuizou a ação 1013963-77.2020.8.11.0001, vindo esta a ser julgada parcialmente procedente para determinar que a promovida realizasse o retorno do plano contratados nas suas condições originais, ou seja, no valor de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos), bem como a condenando ao pagamento de indenização por dano moral.

O promovente informa que mesmo após a determinação judicial, no mês de abril/2021 e no mês de junho/2021, a promovida voltou a emitir faturas de consumo com valores superiores ao plano originalmente contratado, além de realizar o bloqueio de sua linha telefônica, motivo pelo qual, ajuizou outras ações judiciais (
1017388-78.2021.8.11.0001 e
1026025-18.2021.8.11.0001).

Por fim, em julho/2021, a operadora mais uma vez emitiu fatura com valor acima do que fora contrato, qual seja R$ 225,03 (duzentos e vinte e cinco reais e três centavos), sendo desabilitada a linha telefônica pela ausência de pagamento das faturas dos meses de junho e julho/2021, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Informa que registrou reclamações administrativas junto à operadora, conforme comprovam os seguintes protocolos:
2021690289306, 2021690350337 e 2021690289306.

Pois bem.

Ressalto que a discussão da presente demanda se concentra na fatura emitida no mês de julho/2021, o que ocorreu em desacordo com o plano contrato, mesmo após decisão judicial anterior que determinou o retorno do valor do plano para as condições originais.

Compulsado os autos, verifico que o magistrado
a quo
fundamentou a improcedência da pretensão no fato de que a ANATEL autoriza as operadoras a alterar os planos ou promoções, não sendo a requerida obrigada a manter o plano em um valor que não é mais vantajoso.

O promovente informa que não houve de sua parte qualquer solicitação de alteração ou acréscimo de serviços no plano contrato.

A operadora de telefonia, em contestação, informa que em 12/03/2021 houve migração compulsória do plano, oportunidade em que foi inserido o plano Claro Controle 10GB + Promoção Netflix no valor de R$ 109,99 (cento e nove reais e noventa e nove centavos). Ressalta, ainda, que a ANATEL permite que as operadoras descontinuem ou alterem os planos/promoções ofertados, sendo tão somente obrigadas a informar o consumidor com um prazo de 30 dias de antecedência.

O artigo 52º, da Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, que dispõe sobre o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, traz a seguinte determinação:

Art. 52. As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC.

Em que pese a própria promovida tenha alegado em contestação que seria obrigada a informar o consumidor com antecedência de 30 (trinta) dias sobre qualquer alteração/migração do plano/promoções, vejo que deixou de comprovar nos autos que comunicou o promovente, ônus que lhe incumbia.

Além disso, verifico que a parte autora informou nos autos os números de protocolos onde teria solicitado atendimento, os quais sequer foram impugnados pela promovida.

Portanto, as cobranças de débitos gerados sem a solicitação do consumidor para alteração ou migração do plano, a desabilitação da linha telefônica em consequência das cobranças a maior, aliados a ausência de notificação, são indevidas, de modo que há comprovação suficiente dos fatos constitutivos de direito da parte promovente e, por consequência, resta comprovada a falha na prestação do serviço pela cobrança de valor acima do contratado.

Ademais, o fato de o promovente realizar tentativa de solução administrativa, conforme os protocolos apresentados em inicial, com a persistência das cobranças indevidas, ultrapassa as raias do mero aborrecimento, o que enseja o recebimento de indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para declarar inexistente o débito relativo a fatura do mês de julho/2021,
e, via de consequência, determinar a expedição de novo boleto no valor do plano originário de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos),
bem como condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022